Tribunal: TJMT
Processo: 1017433-71.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017433-71.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONNE GLEIZER VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.355.161-32 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), RONNE GLEIZER VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.355.161-32 (APELADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. AMBOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. NÃO JUSTIFICADO OS JUROS NO PERCENTUAL FIXADO. MUITO ACIMA DA MÉRCIA DE MERCADO. BACEN. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. REVISÃO NECESSÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo autor e pela instituição financeira, contra sentença da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, para: (i) reduzir os juros remuneratórios pactuados para a taxa média de mercado (1,94% ao mês e 25,95% ao ano); (ii) excluir a cobrança de seguro, restituindo o saldo remanescente de R$ 98,43; (iii) condenar a instituição financeira à repetição simples dos valores pagos indevidamente a título de juros abusivos e seguro, com correção monetária e juros de mora; e (iv) condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento; (ii) definir se a cobrança de seguro configura prática abusiva por caracterizar venda casada; e (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento celebrado entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 297).

A fixação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado do BACEN pode configurar abusividade, desde que demonstrado desequilíbrio contratual relevante, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 382 e AgInt no AREsp 1230673/MS).

No caso concreto, os juros pactuados (4,73% ao mês e 74,12% ao ano) superam em mais de 50% a taxa média de mercado (1,94% ao mês), sem justificativa plausível, configurando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, o que autoriza sua limitação à média divulgada pelo BACEN.

A contratação de seguro e assistência, quando imposta ao consumidor como condição para o financiamento, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese firmada no Tema 972 do STJ (REsp 1639259/SP).

A ausência de prova da livre escolha do consumidor na contratação do seguro justifica a restituição dos valores pagos, de forma simples, ante a inexistência de má-fé ou dolo por parte da instituição financeira.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento pacífico do STJ, na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor.

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quanto ao recurso do autor, por estarem presentes argumentos específicos de impugnação aos fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios superiores em mais de 50% à taxa média de mercado do BACEN configura abusividade, salvo demonstração de peculiaridades justificadoras.

A imposição de contratação de seguro sem possibilidade de escolha pelo consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC.

A repetição do indébito em contratos bancários indevidamente cobrados é devida na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não se configura quando a parte apresenta impugnação específica, ainda que parcial, aos fundamentos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 1.009 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 382 e 596; STJ, REsp 1639259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.02.2019.

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-09-27

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1017433-71.2024.8.11.0003.

APELANTE: RONNE GLEIZER VIEIRA DE OLIVEIRA, OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, RONNE GLEIZER VIEIRA DE OLIVEIRA.

______________________________________________________________________________________________________________________________

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Ronne Gleizer Vieira de Oliveira,
outro interposto por
Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou parcial procedentes, os pedidos formulados na
ação revisional de contrato de financiamento
, movida por
Ronne Gleizer Vieira de Oliveira
, para no contrato objeto da exordial, determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 1,94% ao mês e 25,95% ao ano, (b) excluir a tarifa do seguro, devendo a requerida restituir somente o saldo remanescente de R$ 98,43, permanecendo os demais encargos como contratado; bem ainda, condenar a Instituição Financeira à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (juros abusivo e tarifa de seguro), atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento/liquidação de sentença, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado. Por conseguinte, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente, na forma do §2º do art. 85 do CPC, cujo valor poderá ser mensurado após liquidação de sentença.

Nas razões do recurso, o banco apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, em razão da inexistência de abusividades no contrato.

Pondera a legalidade da cobrança das tarifas de seguro de proteção financeira e assistência 24 horas, tendo sido contratadas de forma livre e apartada, refutando a alegação de venda casada.

Aduz que a simples comparação dos juros remuneratórios com a taxa média de mercado não configura abusividade, devendo refletir o risco de inadimplência e baixa recuperação do bem dado em garantia.

Pugna, subsidiariamente, caso mantida a redução dos juros, requer a compensação dos valores com as parcelas vincendas mediante recálculo do contrato a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Defende a impossibilidade de repetição de indébito em dobro.

Ao final, impugna a condenação em honorários sucumbenciais no percentual fixado em 15% sobre o proveito econômico obtido, requerendo sua redução ao patamar mínimo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 281126034 (Ronne).

Em suas razões recursais, o requerente apelante alega, em síntese, a manutenção da sentença, diante das ilegalidades constatadas quanto aos juros remuneratórios e seguro contratados, requerendo a reforma para condenar o banco à repetição de indébito em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões (OMNI), id 281126029. Preliminarmente, argui a ofensa à dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

In casu
, a parte recorrida sustenta que o recurso de apelação interposto pela parte autora Ronne Gleizer Vieira de Oliveira (id 281126026) estaria eivado de deficiência dialética, na medida em que as razões recursais se limitaram a reiterar as alegações genéricas já expendidas na petição inicial, sem efetivamente enfrentar a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Contudo, no caso dos autos, o recorrente traz argumentos específicos buscando desconstituir os fundamentos da sentença, impugnando detidamente os elementos fáticos e jurídicos adotados na origem.

Portanto, não se verifica violação ao princípio da dialeticidade, pois houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, ainda que de forma parcial ou insuficiente.

Assim, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado.

Ademais, em simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado: AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interpostos por
OMNI S/A

Crédito Financiamento e Investimento
(id 281126019) e por
Ronne Gleizer Vieira de Oliveira
(id 281126026) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT (id 280243815), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada por Ronne em face da instituição financeira.

A ação originária foi proposta objetivando a revisão das cláusulas contratuais que estabeleceram obrigações consideradas iníquas pelo autor, com base no Código de Defesa do Consumidor.

Na origem, Ronne Gleizer, na condição de consumidor, ajuizou ação revisional contra a OMNI S/A, instituição financeira com a qual celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor em 27/09/2023.

O contrato previa pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 613,02, com juros remuneratórios de 4,73% ao mês e 74,12% ao ano. Além disso, foi contratado seguro de proteção financeira no valor de R$ 573,05 e assistência 24 horas no valor de R$ 640,00.

A sentença recorrida determinou: (a) a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo BACEN em 1,94% ao mês e 25,95% ao ano; (b) a exclusão da tarifa de seguro, com restituição de saldo remanescente de R$ 98,43; e (c) a repetição de indébito de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, dos valores pagos a maior a título de juros abusivos e seguro indevido, permitindo a compensação com eventual crédito existente em favor da instituição financeira.

Inconformadas, as partes apresentaram recursos.

Pois bem.

O cerne da controvérsia visa verificar a legalidade das taxas de juros remuneratórios ajustados e a contratação do seguro no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

Com base nas diretrizes fundamentais estabelecidas e à luz do conjunto fático-probatório e jurídico delineados nos autos, passo à análise do apelo, focando na fundamentação para acolher em parte as alegações do recorrente e reformar a sentença recorrida.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Os apelantes, em 27/09/2023, celebraram a CCB de nº 1.00271.0000684.23, id 281125486, para financiamento de veículo, no valor de R$ 29.424,96, para pagamento em
48 parcelas mensais de R$ 613,02, com juros remuneratórios de 4,73% ao mês e 74,12% ao ano. Além disso, foi contratado seguro de proteção financeira no valor de R$ 573,05 e assistência 24 horas no valor de R$
640,00.

No tocante aos juros pactuados nos contratos, tenha-se como ponto de partida o assentado na Súmula Vinculante
7
, na Súmula
596
do Supremo Tribunal Federal e nas Súmulas
283
e
382
do Superior Tribunal de Justiça, das quais se dessume, em síntese, que às taxas a este título cobradas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se aplicam as limitações impostas pela
Lei da Usura
(Decreto n.
22.626
/1933), e que, só por superarem a 12% ao ano, não são elas, as taxas, consideradas abusivas.

Fixado isso, o juízo que se opera a respeito da abusividade ou não dos juros remuneratórios pactuados passa a ter como parâmetro fundamental a taxa média de mercado, índice médio divulgado pelo Banco Central.

Diz-se fundamental, e não único, este parâmetro porque a partir dele algumas variáveis - e a expressão adequada é mesmo esta, pois se trata de fatores não estáveis, oscilantes - hão de ser tomadas em conta no exame da abusividade da taxa contratada.

É que as operações de crédito e a estipulação de suas taxas dependem da junção de uma série de fatores, a exemplo da estabilidade ou instabilidade do mercado financeiro à época da contratação, dos riscos próprios do negócio, do perfil do consumidor, da existência ou não de garantia etc.

Consideradas essas variáveis, poderão os juros remuneratórios contratados exceder àquele parâmetro fundamental (índice médio do Bacen) sem que caracterizem abusividade ou submissão do consumidor à desvantagem exagerada.

Desse modo, a questão a ser analisada no tocante à abusividade da cobrança de juros remuneratórios consiste na comparação entre o índice negociado entre as partes e a taxa média de mercado prevista na época da assinatura do contrato, devendo ser demonstrada a suposta abusividade e o desequilíbrio contratual em cada caso concreto.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 382, que preceitua: "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da verificação do contrato, vê-se que os juros remuneratórios foram ajustados em
4,73% ao mês e 74,12% ao ano

(id 281125486).

Em consulta da taxa média de mercado, disponibilizada pelo Banco Central, na modalidade contratada (aquisição de veículo – pré-fixada – pessoa física), data da contratação (27/09/2023), verifica-se um percentual médio de
1,94% ao mês.
[1]

Como se pode perceber, a taxa contratada está acima da média de mercado, bem ainda, não trouxe o banco apelante fundada razão para que os juros contratados destoassem tanto da média disponibilizada pelo Banco Central.

Assim, tem-se que constatada a abusividade apurada pelo Juízo singular, uma vez que destoa significativamente da taxa média, bem ainda, o perfil do consumidor mutuário, parte autora na ação, ora apelado, não justifica a fixação da taxa de juros no patamar utilizado.

Por consequência, é devida a limitação da taxa de juros à taxa média de mercado aferida pelo BACEN para a modalidade, a fim de restaurar equilíbrio econômico do contrato.

Razão pela qual, não merece reparo a sentença.

Da mesma forma, com relação ao seguro.

O
seguro
e
assistência
cobrados na hipótese dos autos, no valor de R$ 573,05 e R$ 250,00 + R$ 390,00 (id 281125486), respectivamente, não são, a princípio, abusivos, uma vez que destinados a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, bem como, prestar a assistência necessária, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Quanto à
repetição do indébito
, indevida em dobro como pleiteado pelo autor/apelante, tendo em vista que não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

No mesmo sentido, não merece reparo a sentença no tocante ao percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o arbitramento foi coerente e compatível com o trabalho desenvolvido pelos advogados nos autos, nos moldes do disposto no art. 85 §2º do CPC.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos das partes e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025